Tribunal: STF
Processo: HC 272948
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edson Bonfim da Silva Pinho.
 
Contudo, este writ não está devidamente instruído. A defesa não se desincumbiu de colacionar a estes autos a cópia do ato coator. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, deve constar provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213.719 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/5/2022 – grifei).
 
Para além disso, “[é] inadmissível a juntada posterior de peças obrigatórias para a formação do instrumento” (HC 99.561/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/5/2010 – grifei).
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Impossibilidade de juntada tardia de documentos. Regime inicial fechado. Reincidência. Enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Debilidade do estado de saúde do paciente. Supressão de instância. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus dirigido ao STF contra decisão individual de Ministro do STJ; (ii) estabelecer se a impetração pode ser conhecida diante da ausência de documentos essenciais; (iii) determinar se subsiste ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao condenado reincidente. III. Razões de decidir 3. O STF afirma que não pode examinar habeas corpus contra decisão monocrática do STJ quando inexistente pronunciamento colegiado, em razão do art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República. 4. A instrução deficiente impede o conhecimento do habeas corpus, pois a impetração deve vir acompanhada de prova pré-constituída. 5. A juntada tardia de documentos configura inovação recursal e é inviável em sede de agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do STF. 6. A concessão de habeas corpus de ofício somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. 7. A fixação do regime inicial fechado observa o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo legítima diante da reincidência, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos. 8. Não cabe ao STF analisar, originariamente, pedido relacionado ao estado de saúde do paciente quando tal matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. (HC 265.217 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). E, considerada a impossibilidade de superação dos óbices acima referidos, determino à Secretaria Judiciária que certifique imediatamente o trânsito em julgado deste writ, independentemente da publicação desta decisão.
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator